Tribunal: TJBA
Processo: 8004352-58.2025.8.05.0199
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004352-58.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: UENDES CAIRES LIMA

Advogado(s)
:
MARCONDES YURY DE SOUSA DAMASCENO, BRUNO RAVI OLIVEIRA SOUSA

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA que concedeu liberdade provisória, sem imposição de medidas cautelares diversas, ao investigado preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, § 2º, CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP) e exploração de jogos de azar (art. 50, LCP). 2. O investigado foi abordado conduzindo motocicleta com adulterações no chassi, motor e placa, confirmadas por laudo técnico preliminar. Diligência no estabelecimento comercial do investigado resultou na apreensão de 24 aparelhos celulares — três identificados como produtos de furto ou roubo —, máquinas caça-níqueis em funcionamento, bicicleta nova embalada e simulacro de arma de fogo.

3. O juízo de primeiro grau fundamentou a concessão da liberdade provisória exclusivamente na primariedade formal e na existência de residência fixa do investigado, sem enfrentar os elementos concretos indicativos de periculosidade e reiteração delitiva.

4. O Ministério Público requer a reforma da decisão e a decretação da prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312, 313 e 310, § 5º, do CPP.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que concedeu liberdade provisória apresentou fundamentação adequada diante dos elementos concretos dos autos; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e ao risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir

6. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), punido com reclusão de 3 a 6 anos, preenche o requisito objetivo do art. 313, inciso I, do CPP, que autoriza a prisão preventiva nos crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos.

7. A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo técnico que atesta as adulterações no chassi, motor e placa do veículo, e pelos bens de procedência duvidosa apreendidos no estabelecimento do investigado, incluindo celulares identificados como produto de crime.

8. Os indícios de autoria decorrem da prisão em flagrante e da posse dos objetos ilícitos no estabelecimento comercial do investigado.

9. O risco de reiteração delitiva está evidenciado pelos registros de ocorrências anteriores por receptação e furto, configurando padrão de comportamento criminoso, nos termos do art. 312, § 3º, inciso IV, do CPP.

10. O art. 310, § 5º, do CPP, incluído pela Lei nº 15.272/2025, prevê que a existência de provas de prática reiterada de infrações penais constitui fundamento autônomo e suficiente para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, independentemente de condenação definitiva ou reincidência técnica.

11. A decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao restringir a análise à primariedade formal e à residência fixa, desconsiderando os elementos objetivos e concretos que demonstram atividade criminosa estruturada e periculosidade do agente.

12. A ausência de qualquer medida cautelar diversa da prisão viola o princípio da proporcionalidade na vertente da proibição de proteção insuficiente, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de continuidade delitiva.

13. A manutenção do investigado em liberdade representa risco à ordem pública pela possibilidade de continuidade da atividade de receptação, pelo risco de ocultação ou destruição de provas e pelo comprometimento da credibilidade do sistema de justiça criminal.

IV. Dispositivo e tese

14. Recurso provido. Ratifica-se a decretação da prisão preventiva de Uendes Caires Lima, proferida na Ação Cautelar n.º 8078820-08.2025.8.05.0000.

Tese de julgamento
: 1. A primariedade formal e a residência fixa do investigado não obstam, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva. 2. O art. 310, § 5º, do CPP, incluído pela Lei nº 15.272/2025, estabelece que indícios de prática reiterada de infrações penais constituem fundamento autônomo para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem exigência de condenação definitiva ou reincidência técnica. 3. A concessão de liberdade provisória sem imposição de qualquer medida cautelar diversa, diante de quadro de atividade criminosa estruturada, viola o princípio da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, § 2º, e 311; CPP, arts. 282, § 6º, 310, § 5º, 312, §§ 2º e 3º, IV, 313, I, e 589; LCP, art. 50; Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso em Sentido Estrito n.º 8004352-58.2025.8.05.0199
, da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, em que figura como Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Recorrido
UENDES CAIRES LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
, ratificando-se a decretação da prisão preventiva de Uendes Caires Lima, proferida na Ação Cautelar n.º 8078820-08.2025.8.05.0000, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora